Tribunal: TJSP
Processo: 2032454-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Penhora - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Constrição de 30% sobre os aluguéis de imóveis penhorados – Viabilidade – Intuito do exequente de obter a penhora de 100% - Inconformismo mais de teor temático que prático, à míngua de provas do quanto representam os aluguéis. Versão da coexecutada pessoa jurídica de que os aluguéis são a sua única fonte de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Penhora - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Constrição de 30% sobre os aluguéis de imóveis penhorados – Viabilidade – Intuito do exequente de obter a penhora de 100% - Inconformismo mais de teor temático que prático, à míngua de provas do quanto representam os aluguéis. Versão da coexecutada pessoa jurídica de que os aluguéis são a sua única fonte de renda, representando o faturamento. Penhora sobre o faturamento admitida nos termos do art. 835, inciso X, c/c art. 866, §1o ambos do CPC/2015, que recomenda ao juiz a modulação, propiciando a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, sem inviabilizar o exercício da atividade empresarial. Percentual de 30% dos aluguéis, "prima facie", razoável e proporcional, até melhor prova. RECURSO DESPROVIDO.